Tribunal: TJBA
Processo: 8053621-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053621-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL CARMO FILHO e outros (5) Advogado(s): CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO POR SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS RECURSOS INTERNOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargantes e Embargados MANOEL CARMO FILHO E OUTROS e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADO o recurso, pelas razões que integram o voto do relator. Sala das Sessões,